Tribunal: TJSP
Processo: 2143735-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo de motocicleta que é instrumento de trabalho da vítima, cometido em concurso de agentes mediante violência e grave ameaça contra a vítima – Excesso de prazo – Paciente preso em 09/10/19 – AIJ iniciada em 09/12/19 – Continuação designada para 10/02/20 e para 19/03/20, não ocorridas pelas chuvas que atingiram a capital e pela pandemia do coronavírus – Feito que aguarda

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo de motocicleta que é instrumento de trabalho da vítima, cometido em concurso de agentes mediante violência e grave ameaça contra a vítima – Excesso de prazo – Paciente preso em 09/10/19 – AIJ iniciada em 09/12/19 – Continuação designada para 10/02/20 e para 19/03/20, não ocorridas pelas chuvas que atingiram a capital e pela pandemia do coronavírus – Feito que aguarda a finalização da AIJ, designada para 17/08/20 - Ausência de desídia ou incúria do Juízo na regência do feito - Excesso de prazo que não se constata nos autos -
Ataque ao decreto da prisão preventiva – Análise da prisão sob o enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 – Prisão decretada com base na periculosidade do paciente aferida da empreitada criminosa – Jurisprudência do STF – Ausência de ilegalidade, neste ponto -
Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Recomendação n.o 62, do CNJ – Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (voto n.o 42659).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2143735-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PETRICK
SILVA MAIA e Impetrante ANA CAROLINA PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143735-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
2
VOTO No..: 42659
H.C. No..: 2143735-62.2020.8.26.0000
COMARCA..: SÃO PAULO
IMPTE......: ANA CAROLINA PIMENTEL
PACIENTE.: PETRICK SILVA MAIA
HABEAS CORPUS Roubo de motocicleta que é instrumento de
trabalho da vítima, cometido em concurso de agentes mediante
violência e grave ameaça contra a vítima Excesso de prazo
Paciente preso em 09/10/19
AIJ iniciada em 09/12/19

Continuação designada para 10/02/20 e para 19/03/20, não
ocorridas pelas chuvas que atingiram a capital e pela pandemia do
coronavírus Feito que aguarda a finalização da AIJ, designada
para 17/08/20 - Ausência de desídia ou incúria do Juízo na
regência do feito - Excesso de prazo que não se constata nos autos
-
Ataque ao decreto da prisão preventiva Análise da prisão sob o
enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 Prisão decretada com
base na periculosidade do paciente aferida da empreitada
criminosa Jurisprudência do STF Ausência de ilegalidade,
neste ponto -
Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da
Recomendação n.o 62, do CNJ Manutenção da prisão que visa
proteger a sociedade como um todo Ordem denegada - (voto n.o
42659).
Cuida-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado em favor de Petrick Silva Maia, alegando a
impetrante, em síntese, sofrer o paciente constrangimento ilegal por ato do Juízo que
indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva e
por excesso de prazo para a formação da culpa.
Expõe
que
o
paciente
foi
preso
em
flagrante em 09/10/2019, acusado da prática do crime
do art. 157, §2o, II, c.c. o art. 311, caput, ambos
do CP, convertido o flagrante em prisão preventiva
em audiência de custódia realizada em 10/10/2019 e,
realizada audiência de instrução e julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143735-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
3
informou a defesa sobre a existência de testemunha
ocular do delito, sendo determinada sua intimação
para ser ouvida como testemunha do juízo e designada
audiência em continuação para 10/02/2020, a qual não
se realizou em razão das fortes chuvas na comarca,
sendo redesignada para 17/03/2020 e o ato foi
suspenso em razão da pandemia.
Ocorre
que
foi
formulado
pedido
de
revogação da preventiva que restou indeferido após
provocação da defesa e após três meses da suspensão
da audiência com determinação de consulta junto ao
DEECRIM
sobre
a
disponibilidade
de
data
para
designação de audiência, portanto, o paciente se
encontra preso há mais de 08 meses sem previsão de
término do processo.
Sustenta a ausência dos requisitos de
cautelaridade para a manutenção da prisão preventiva
e a falta de fundamentação do decreto prisional, bem
como preencher o paciente os pressupostos para a
concessão da liberdade provisória pois é primário,
com residência fixa e ocupação lícita.
Pede a concessão da ordem, com antecipação
liminar, para que seja revogada a prisão preventiva
ou que possa o paciente responder ao processo em
liberdade
com
aplicação
de
medidas
cautelares
alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 186/189).
As
informações
foram
prestadas
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143735-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
4
192/193).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs
a denegação da ordem (fls. 197/199).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante e
denunciado como incurso no art. 157, §2o, inciso II,
c.c o art. 311, caput, na forma do artigo 69, caput,
todos do CP, porque na madrugada do dia 09/10/19, na
Rua Getúlio Vargas, nesta capital, previamente
ajustados e com unidade de desígnios com sujeito
desconhecido até o presente momento, subtraiu para
si, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia
móvel consistente no motociclo Honda/CG 125 Fan,
placa DZN-8602, em detrimento a vítima Lucas Dias de
Oliveira.
Acusa também a denúncia que na mesma data,
na Rua Rodolfo Brandão, n.o 10, nesta capital, o
paciente adulterou sinal identificador do motor do
motociclo
Honda/CG
125
Fan,
placas
DZN-8602,
pertencente a Lucas Dias de Oliveira.
A
denúncia
narra
que
a
vítima,
no
exercício de sua profissão de vigilante noturno, ao
parar com a motocicleta perante a via pública, mais
precisamente na esquina da Rua Getúlio Vargas,
constatou a aproximação do paciente e do comparsa
até o presente momento não identificado, momento em
que anunciaram o assalto ameaçando-o de morte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143735-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
5
Neste momento, o paciente desferiu o golpe
de “gravata” na vítima Lucas, ambos caíram ao chão,
a moto tombou e entraram em luta corporal.
A seguir, o paciente golpeou o braço da
vítima utilizando seu capacete. Assim sendo, o
comparsa não identificado conseguiu levantar a
motocicleta e assumir a condução. Patrick subiu na
garupa do motociclo e ambos se evadiram do local.
Horas depois, policiais militares, em
patrulhamento rotineiro, foram acionados, via Copom,
a fim de apurarem eventual prática de crime de
adulteração
de
sinal
identificador
em
uma
motocicleta. Chegando ao local, visualizaram o
paciente com ferramentas na mão, suprimindo os
sinais identificadores do veículo já desprovida de
emplacamento. Em consulta a numeração do chassi,
constataram que a motocicleta era objeto de crime de
roubo.
Diante dos fatos, o paciente foi preso em
flagrante delito e conduzido ao distrito policial,
onde foi reconhecido pela vítima como um dos
roubadores e, interrogado, permaneceu em silêncio.
Em audiência de custódia foi a prisão em
flagrante convertida em preventiva, fundamentado
pelo Juízo que a excepcional custódia é necessária
para a garantia da ordem pública tendo em vista a
periculosidade do paciente aferida da empreitada
criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143735-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
6
Conforme as informações prestadas pelo
Juízo, e do quanto apurado mediante consulta aos
autos de origem, a denúncia foi recebida em
24/10/19, iniciou-se a audiência de instrução e
julgamento em 09/12/19, ocasião em que foram ouvidas
duas
testemunhas
e
designada
continuação
para
10/02/20, por ter a defesa insistido na oitiva da
testemunha Arthur.
Em 11/02/20 a audiência foi redesignada em
razão da suspensão das atividades presenciais na
data da solenidade pelas fortes chuvas que atingiram
a capital deste Estado naquela data.
Foi redesignada a continuação da audiência
para 19/03/20, mas posteriormente, em razão da
suspensão das atividades presenciais no âmbito deste
E. Tribunal pela pandemia do coronavírus, determinou
o Juízo que os autos tornassem à conclusão
oportunamente para designação de audiência.
E conforme se apurou mediante consulta ao
feito de origem, em 23/06/20 cuidou o Juízo de
designar a continuação e finalização da colheita da
prova, debates e julgamento para o dia 17/08/2020,
por meio telepresencial.
Finalmente,
a
prisão
preventiva
do
paciente foi mantida por decisões proferidas em
28/11/19, 17/03/20, 11/06/20 e 30/06/20.
De início, não se constata ilegalidade na
prisão processual pelo alegado excesso de prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143735-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
7
a formação da culpa.
O excesso, para constranger, deve ser
imotivado, fruto do descaso, particularidades que
não se verificam no caso dos autos.
Como já mencionado, por crime cometido em
09/10/19 o paciente foi preso, a denúncia foi
recebida em 24/10/19, tendo o Juízo cuidado de
designar audiência de instrução e julgamento para
data próxima (09/12/19), bem como de ter redesignado
a solenidade também para datas próximas, em virtude
de insistência de oitiva de testemunha pela defesa e
posteriormente por inviabilidade de realização dos
trabalhos pela chuva que atingiu a capital e depois
pela pandemia do coronavírus, sendo iminente a
conclusão da colheita da prova e prolação de decisão
sobre o mérito da imputação ajuizada, em solenidade
designada para 17/08/20.
Neste cenário não se vê, das balizas
tomadas pelo feito, qualquer desídia do Juízo na
regência dos trâmites processuais, a causar delonga
desnecessária e que macule a prisão processual de
ilegalidade por excesso de prazo.
O limite da lei não é fatal, nem improrrogável. É prazo voltado a balizar razoavelmente o tempo da instrução, que, em
circunstâncias próprias, pode, sim, ser alargado.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
v. aresto lançado no julgamento do Habeas Corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143735-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
8
896
DF, relatado pelo d. Ministro Vicente
Cernicchiaro, já assentou: “O direito, como fato cultural, é
fenômeno histórico. As normas jurídicas devem ser interpretadas
consoante o significado dos acontecimentos, que, por sua vez,
constituem a causa da relação jurídica. O Código de Processo Penal
data do início da década de quarenta. O país mudou sensivelmente. A
complexidade da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da
instrução criminal são cada vez maiores. O prazo de conclusão não
pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se imprescindível
raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de
prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de lógica formal”.
É
preciso
ficar
claro
que
não
é
exclusivamente o tempo da tramitação do feito que
pode ensejar o reconhecimento do constrangimento.
Ele deve decorrer, também, de outros fatores, dentre
eles o descaso do juiz, que pode ser reconhecido,
por exemplo, na demora injustificada na designação
de audiências, quando há espaço na pauta para
antecipação do ato, e na prática de diligências
desnecessárias. Aliás, “o prazo para ultimar a instrução, no
processo-crime, é um parâmetro a sinalizar o tempo razoável de
duração da ação penal. Não é um lapso peremptório e fatal, cuja
superação venha a gerar automática liberação do encarcerado. Há
outros valores a serem considerados e eles podem justificar a
preservação da custódia do paciente” (H.C. no 330.870-4 São
Bernardo do Campo Relator Des. Renato Nalini).
Logo, evidencia-se inexistir injustificada
dilação na condução do processo por parte do Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143735-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
9
tendo em vista que o processo vem sendo regido em
ponderado espaço de tempo, ante as peculiaridades
apontadas.
O decreto da prisão preventiva e as
decisões que mantiveram a custódia cautelar, do
mesmo modo, não se revestem de ilegalidade.
A
Lei
n.o
12.403/11
trouxe
medidas
cautelares que complementam a efetivação da prisão
processual como exceção, em consonância com a
constitucional previsão da presunção de inocência,
complementada e ampliada pela regência da Lei
13.964/19, sendo exigido, pelo rigor processual, que
“na motivação da decretação da prisão preventiva ou de
qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
adotada” não se mostrando suficiente a fundamentação
na gravidade abstrata do delito ou em motivação
genérica, o que se revela como positivação da
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
No caso dos autos, verifica-se que cuidou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143735-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
10
d. Juízo de invocar fatos concretos, relativos à
pessoa
do
paciente
e
extraídos
da
empreitada
criminosa, que demonstram que Petrick, em liberdade,
representaria risco à ordem pública, a impor a
excepcional prisão preventiva como necessária e
adequada.
Isso porque o paciente, durante a madrugada,
deliberou tomar de assalto a motocicleta da vítima,
que servia para ela como instrumento de trabalho -
atividade que exercia quando submetida à grave
ameaça e violência pelo paciente, meio através do
qual a vítima dignamente auferia seu sustento - e
subtraiu o veículo mediante emprego de violência e
de grave ameaça, fatos estes, sérios e concretos,
relativos à pessoa do paciente, que demonstra que em
liberdade representaria risco à ordem pública.
Deste modo, o decreto da prisão encontra-se
perfeitamente alinhado à disciplina legal que rege a
matéria e, portanto, está isenta de ilegalidade.
Confira-se: “A periculosidade do agente, evidenciada
pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime constituem
motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.
Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJe de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira Turma, de minha
relatoria, DJe de 27/6/2012; HC 118.982/MG, Rel. Min. Teori
Zavascki, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; RHC 117.467/SP,
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013” (STF,
HC 117.894/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143735-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
11
11/02/2014).
Finalmente,
sob
a
ótica
das
diretrizes
humanitárias, anota-se que, e pela documentação
colacionada, não se mostra a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o
62/2020.
Nos
dias
atuais,
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/2020,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas.
A análise do presente writ deve se dar
considerando-se, além da disciplina legal acerca da
matéria, o fato de que o paciente está tolhido da
liberdade de locomoção por decisão judicial em
aparente confronto com o seu direito à proteção da
sua
vida,
conforme
consta
nas
diretrizes
da
Recomendação n.o 62, do CNJ, somando-se, a tudo
isso o dever de ser observado também, nesse
contexto, o direito da coletividade, objetivo maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143735-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
12
das normas legais.
Não
se
vê,
neste
quadro,
e
pela
documentação colacionada, ser a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o
62/2020.
Isso
porque
o
paciente,
acusado
da
prática de roubo de motocicleta que é instrumento
de trabalho da vítima, cometido mediante violência
e grave ameaça à pessoa, não comprovou que se
enquadra no grupo de risco, ou de que o
estabelecimento prisional em que ele se encontra
está com ocupação superior à capacidade, que possui
instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus ou que não disponha de equipe de saúde
lotada no estabelecimento (art. 4o, I, “a” e “b”),
não constatada, assim, ser a prisão frontalmente
contrária
à
disciplina
legal
acerca
das
excepcionais hipóteses de prisão cautelar.
Além disso, note-se que a conduta imputada
ao paciente envolve violência contra pessoa (art.
4o, I, "c", contrario sensu).
Tocante as medidas de cunho geral não se
tem notícias, e nem comprovação nestes autos, de que
as Autoridades Sanitárias que atuam junto ao Sistema
Prisional, competentes que são para medidas de cunho
geral para evitar a propagação do vírus, tenham
deixado de tomar as medidas adequadas para evitar a
contaminação dos presos ali recolhidos, ou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143735-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
13
tenham recomendado o esvaziamento, ou interdição
desses estabelecimentos, de modos a justificar a
atuação substitutiva deste Relator na tomada de
medidas individuais para o paciente sem qualquer
subsídio técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou ofensa
nas diretrizes estabelecidas pela Recomendação n.o
62, do CNJ. Portanto, e conclusão lógica, é que deve
prevalecer as normas legais tocante a manutenção da
prisão preventiva do paciente, --repisa-se, acusado
de roubo de veículo que é instrumento de trabalho da
vítima, cometido mediante comparsaria e violência e
grave ameaça à pessoa--, de modo que sobressai o
direito da coletividade na manutenção da ordem e sua
proteção, que é o objetivo maior das normas legais.
Deste
modo,
e
conclusivamente,
não
constatado excesso de prazo para a formação da
culpa, tampouco ilegalidade no decreto da prisão
preventiva ou às disposições da Recomendação n.o 62,
do CNJ, deve a ordem ser denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator